Tribunal: TJSP
Processo: 2048417-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça requerida nos autos da ação de inventário. Decisãi impugnada que nega a concessão do benefício. Manutenção. À outorga da benesse não basta simples observação da declaração de pobreza. Presunção de veracidade emanada da declaração de hipossuficiência econômica que pode ceder diante de elementos objetivos em sentido contrário. Custas processuais que

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça requerida nos autos da ação de inventário. Decisãi impugnada que nega a concessão do benefício. Manutenção. À outorga da benesse não basta simples observação da declaração de pobreza. Presunção de veracidade emanada da declaração de hipossuficiência econômica que pode ceder diante de elementos objetivos em sentido contrário. Custas processuais que devem considerar o patrimônio do espólio, não do inventariante. Conjunto patrimonial que desautoriza a concessão da gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.